Tribunal: TJSP
Processo: 1069177-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Condomínio – Ação de obrigação de fazer – Alteração de área comum – Arguição de ruídos – Necessidade de realização de perícia.

Ante a existência de cerceamento de defesa, de anular-se a r. sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da instrução processual.

Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução

Ementa:

Apelação – Condomínio – Ação de obrigação de fazer – Alteração de área comum – Arguição de ruídos – Necessidade de realização de perícia.

Ante a existência de cerceamento de defesa, de anular-se a r. sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da instrução processual.

Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução processual.